Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCLUSÃO POSTERIOR DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIORMENTE REGISTRADO EM VIRTUDE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, ocorreu a inserção de gravame pela apelante em veículo em virtude de contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com terceira pessoa, quase um mês após a sua aquisição pelo adquirente apelado, a qual foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito.
2. Ressaindo claro que o descuido da instituição financeira deu azo à indevida inscrição de gravame no automóvel adquirido pelo apelado anteriormente ao referido registro, bem assim diante da inexistência de qualquer elemento de prova capaz de afastar a boa-fé do adquirente, é notório que este último sofreu os efeitos da descabida inserção do gravame e que a instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Nesse descortino, é devida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes relativa ao contrato de financiamento, bem como é impositiva a determinação à apelante de baixa do gravame sobre o automóvel.
3. Em casos similares, a jurisprudência deste TJDFT é no sentido de que o indevido registro de gravame afeta a esfera de direitos do adquirente de boa-fé, notadamente o pleno exercício de seu direito de propriedade, e é circunstância que implica lesão à sua esfera de honorabilidade, devendo, assim, ser reparada mediante a fixação de indenização por danos morais.
4. Para a fixação da indenização razoável e proporcional à compensação dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça se utiliza de critério bifásico. Dessa maneira, observando-se a jurisprudência em situações semelhantes, bem como as peculiaridades do caso concreto, a saber a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e a extensão do dano causado, é necessária a redução do montante fixado em sentença a valor mais adequado e proporcional às peculiaridades da situação fática examinada.
5. A aplicação da multa cominatória serve como instrumento para compelir o seu destinatário ao cumprimento de determinação judicial, ocorrendo sua fixação quando compatível com a obrigação imposta e mediante prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). A partir da análise do encadeamento dos atos processuais deste feito, não há demonstração de atendimento da determinação judicial exarada na sentença, motivo pelo qual não é devida a exclusão ou a redução do valor das astreintes fixadas na origem. Tal providência somente encontraria justificativa caso o apelante demonstrasse que a imposição da multa cominatória se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC), o que, a partir do exame do feito, não ocorreu.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.